Tribunal: TJBA
Processo: 8000596-59.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000596-59.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: HERON DE MOURA LOPES FREITAS

Advogado(s)
:
JARINA MACHADO CANTAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO FATO. CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço, condenando-a ao pagamento de R$ 13.791,20 e R$ 10.000,00, respectivamente.

2. O autor comprovou os danos suportados por aparelhos eletrodomésticos em razão de sobretensão na rede elétrica, bem como a tentativa de solução administrativa frustrada.

II. Questão em discussão:

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica e se está demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

4. A concessionária não produziu prova técnica capaz de afastar a ocorrência de falha no serviço. Aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC.

5. Os documentos juntados pelo autor demonstram, de forma idônea, o dano material e sua origem, além de justificarem a indenização moral, tendo em vista os transtornos causados pela interrupção e oscilação do fornecimento de energia elétrica.

6. O valor fixado a título de indenização moral (R$ 10.000,00) observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, independentemente de culpa. 2. Demonstrada a ocorrência de sobretensão e os danos dela decorrentes, é devida a indenização por danos materiais e morais. 3. O valor da indenização moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0162507-12.2008.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 14.11.2019.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação cível
n.º
8000596-59.2024.8.05.0172
tendo como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e ap
elado,
Heron de Moura Lopes Freitas
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22